Tribunal: TJBA
Processo: 8125496-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125496-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANANITA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). QUANTUM. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO DEVIDA EM ATENDIMENTO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, no EAREsp nº 676.608/RS, julgado em março de 2021, houve a modulação dos efeitos, para aplicar o novel entendimento apenas aos indébitos havidos a partir de sua publicação.

A restituição que deverá ser realizada de forma simples para os descontos realizados no benefício previdenciário do embargado até 30.03.2021 e, em dobro, para as parcelas descontadas após esta data.

In casu, os descontos indevidos, reiterados e não autorizados em verba alimentar, efetuados na conta bancária da apelante, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, prejudicam a subsistência da correntista e evidenciam situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento, gerando desequilíbrio no seu orçamento familiar, pois teve que destinar parte de seus ganhos para pagar tal débito e, por conseguinte, aflição e sofrimento, configurando dano moral indenizável.

Reputa-se ser o valor fixado na sentença insuficiente para a reparação da recorrente, observando-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é o usualmente fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos deste jaez, alcança sua função pedagógica-punitiva, considerando a capacidade econômica do ofensor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8125496-79.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante - ANANITA BISPO DOS SANTOS e, como Apelado - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3